Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711619-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 70177321) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701640-97.2025.8.07.0018 - id. 226873076) que, em ação anulatória de crédito tributário, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração 18973/13. Alega que há fato novo, pois em recente julgado do STF, a Lei-DF 1.254/96, ao delegar a competência tributária, foi considerada genérica e desrespeita o Tema 456 do STF. Sustenta que o fisco deveria desenquadrar o contribuinte do regime especial no mês em que entender que as operações estão em desacordo, sem efeitos retroativos. Argumenta que o fundamento do processo administrativo está equivocado, pois nunca se enquadrou como abatedouro, portanto, não é aplicável o RICMS/DF 320-E. Aduz que pagou o tributo quando submetida ao regime especial, caracterizando bis in idem a nova cobrança com base no auto de infração lavrado em dezembro de 2013. Reitera que a exigência de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais, baseada apenas em decreto distrital, contraria o disposto na Constituição Federal e o entendimento do STF. Aponta perigo de dano na possibilidade de inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal ou protesto do título. Requer a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrevê-lo em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Diz que estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do RICMS/DF, no período de abril de 2004 a fevereiro de 2019. Não obstante, foi autuada para recolhimento de ICMS antecipado. Diz que o ICMS devido foi levado a crédito no final do período pelos contribuintes do imposto que fizeram operações posteriores. Aduz que apurou o ICMS e extinguiu o crédito tributário pelo pagamento. Diz que o STF decidiu pela impossibilidade de cobrança de ICMS antecipado sem lei específica. Argumenta que eventual exclusão da empresa do regime especial não pode produzir efeitos retroativos. Argumenta que o regime especial exige que as empresas renunciem ao crédito do ICMS, não se aplicando a cumulatividade. Observa que, caso verificado que o contribuinte realizou operações em desacordo com o regime especial, deve promover seu desenquadramento naquele mês. Sustenta que o fato de a mercadoria ter sido adquirida fora da RIDE não se aplica ao caso, sendo reconhecido na esfera administrativa que não atua como abatedouro. Argumenta que não descumpriu as condições do regime especial e pagou regularmente o imposto. Aponta inconstitucionalidade do regime de recolhimento do ICMS antecipado. (...) A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 6/12/2013 o auto de infração n. 18973/2013 em face de QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: 01) Em 06/12/2013, às 1h e 9 min, foram apresentados a esta equipe de fiscalização do Posto Fiscal POR060/ANA, os DANFES nos 54.444 e 15.685, emitidos Vale Grande Ind. e Com de Alimentos S/A, CNPJ 06.088.741/0004-03 e CNPJ 06.088.741/0008-29, que comprovam a aquisição pela autuada de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação de ICMS descritas no Anexo VIII, Seção IV-A; e no Art. 320, III, todos do Decreto no 18.955/97. Não foi apresentado pelo condutor do veículo o comprovante do recolhimento do ICMS/antecipado no momento do ingresso da mercadoria no DF, de acordo com declaração anexa a este AI, bem como não foi identificado o referido pagamento em consulta ao financeiro da autuada no Sistema SITAF, na forma do § 13o, art. 320, do Decreto no 18.955/97. Assim, procedeu-se o cálculo para fins de cobrança da antecipação de ICMS e demais acréscimos legais, de acordo com planilha anexa a este AI. A empresa apresentou impugnação (processo 040.007679/2013), que foi rejeitada em ID 226852752, p. 56. Em seguida, foi interposto recurso administrativo, desprovido pela 1a Câmara do TARF (ID 226852752, p. 147). Houve ainda recurso extraordinário administrativo, que não foi conhecido (ID 226852754, p. 56). Sobre a alegação da autora de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal (ID 226852752, p. 48): A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 – Frigorífico – abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C101110100-Frigorífico – Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de carne; G463460200- Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100-Preservação de peixes, crustáceos e moluscos; G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de carne no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da carne uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado in loco pela fiscalização, visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. A respeito da alegação de que houve o pagamento do tributo, a documentação anexada não traz elementos para reconhecer que o crédito apurado no auto de infração em análise restou devidamente pago. Por outro lado, esse fato sequer foi analisado no âmbito administrativo. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...).” Acrescento precedentes da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RATIFICAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 18.955/1997. TEMA 456/STF. 1. O Decreto n. 18.955/1997 limita-se a especificar a apuração de tributos disciplinada pela Lei Distrital n. 1.254/1996, que dispõe sobre o momento do fato gerador do ICMS e a possibilidade de antecipação desse momento, guardando correlação com o núcleo da exigência tributária, inexistindo ofensa à tese firmada no RE 598.677 (Tema 456/STF). 2. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo. (Ac. 1.913.308, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024); EMENTA CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial. 5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional. 6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade. 7. Apelo provido. (Ac 1.809.320, Des. Arnoldo Camanho, 2024). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 22/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator